Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700814-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA FERNANDES TELES AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TANIA MARIA FERNANDES TELES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de conhecimento, que deferiu o pedido de despejo liminar (ID 50741696, processo n. 0706806-47.2019.8.07.0010). Narra a agravante que firmou contrato de locação de imóvel não residencial com a empresa Ivan Gomes, cujos aluguéis, bem como as taxas condominiais estão em aberto desde setembro de 2019. Argumenta que passou por dificuldades financeiras o que as impossibilitou de honrar seus compromissos. Sustenta que pretende solucionar o litígio, razão pela qual efetuou o depósito de 30% do valor do débito, no mesmo passo em que requer autorização para pagamento do restante em 6 parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 13686692 e ID 13686693). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Na hipótese em julgamento, não vislumbro a probabilidade do direito. Nos termos do art. 59, §1o, IX da Lei n. 8245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. O art. 37 da Lei n. 8245/91, por sua vez, preceitua que: Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. No caso dos autos, o contrato não foi garantido por fiança (ID 50509879, processo n. 0706806-47.2019.8.07.0010) e houve a caução (ID 51379810 e seguintes, processo n. 0706806-47.2019.8.07.0010). Dentro desse contexto, diante da literalidade da lei, não estando o contrato garantido por qualquer modalidade assecuratória estabelecida na lei e tendo a parte autora/agravada comprovado o pagamento da caução no valor equivalente a 3 aluguéis, em regra, se permite o despejo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora